Tribunal: TJMT
Processo: 1015681-49.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Embargos de Declaração no 1015681-49.2019.8.11.0000
Embargante: VERIDIANA CRISTINA SOARES DE MELO
Embargado: GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO E OUTROS
Visto.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por VERIDIANA CRISTINA SOARES DE MELO, face a decisão proferida no id. 20359958, que indeferiu o pedido de concessão da liminar, vindicada nos autos do Mandado de Segurança no 1015681-49.2019.8.11.0000, que visava à nomeação da Recorrente ao cargo de Analista do Serviço de Trânsito – Perfil Analista de Sistema, Município de Sinop/MT.
Sustenta a Embargante, a existência de omissão, ao fundamento de que, a decisão partiu de premissa equivocada e não enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo, capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador, bem como se limitou a invocar precedente, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento exarado em sede de repercussão geral.
Assevera que, o simples fato do Estado de Mato Grosso atravessar crise financeira, não constitui argumento válido para suspensão do concurso público.
Argumenta que, a Suprema Corte somente admite a não convocação de candidato aprovado em concurso público, na hipótese de comprovação da superveniência, imprevisibilidade, gravidade e necessidade, a justificar o excepcional não cumprimento do dever de nomeação.
Com base nestes fundamentos, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios, para fins de suprir a omissão.
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, registre-se que os Embargos de Declaração serão apreciados monocraticamente, em razão do disposto no artigo 1.024, §2o, do Código de Processo Civil, in verbis:
“Art. 1.024. (...)
§ 2o Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.”
Passo então à análise do recurso propriamente dito.
Com efeito, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
Como se sabe, os aclaratórios não possuem por função precípua, a reforma da decisão embargada.
Em princípio, não se verifica a existência do vício de omissão na decisão embargada, considerando que a matéria fora devidamente apreciada.
Conforme consignado na decisão embargada, o prazo de validade do concurso encontra-se suspenso, por ato do Presidente do Departamento Estadual de Trânsito, disponibilizado no Diário Oficial do Estado no 27555, de 29 de julho de 2019.
Destarte, não restou evidenciada a relevância do fundamento, pressuposto para a concessão de liminar em sede de mandado de segurança, a justificar a imediata nomeação da Impetrante no certame.
De mesmo modo, a análise da legitimidade do ato perpetrado pelo Chefe do Órgão de Trânsito será analisada por ocasião da apreciação do mérito, após prestadas as informações pelas autoridades indigitadas como coatoras.
Feitas estas considerações, não demonstrados os requisitos necessários ao deferimento da liminar in initio litis, não comprovando-se o fumus boni iuris e o periculum in mora, a presença de eventual direito líquido e certo, acaso existente, será apreciada por ocasião do mérito da ação mandamental.
Posto isso, depreende-se que a oposição dos aclaratórios demonstram tão somente a insurgência do Recorrente quanto ao teor da decisão, pretendendo a parte a modificação do julgado de acordo com seus interesses, finalidade esta estranha aos embargos de declaração.
Sobre o tema, manifesta-se a doutrina:
“Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a)correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão; c)extirpação de contradição. A infringência do julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. Em outras palavras, o embargante não pode deduzir, como pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto é, de reforma da decisão embargada. A infringência poderá ocorrer quando for consequência necessária ao provimento dos embargos. (...) Assim, o objetivo e a finalidade dos embargos não podem ser a infringência; (...)”(NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 2135)
“Os embargos de declaração visam a aperfeiçoar as decisões judiciais, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa. Os embargos declaratórios não têm por finalidade revisar ou anular as decisões judiciais. Apenas excepcionalmente, em face de aclaramento de obscuridade, desfazimento de contradição ou supressão de omissão, é que se prestam os embargos de declaração a modificar o julgado. (...)” (MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sergio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 953).
Ressalte-se ainda que, o Juiz não é obrigado a rechaçar todos os argumentos e artigos de lei arguidos pela parte, bastando que as questões relevantes e imprescindíveis tenham sido submetidos à análise para a formação da convicção do julgador.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ AFASTADA. AGRAVO QUE DEVE SER CONHECIDO. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. QUESTÃO APRECIADA PELA CORTE DE ORIGEM. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO.
(...) Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: É cediço que o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu. Embargos de declaração rejeitados (...)” (AgRg no AREsp 1577361/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 10/02/2020)
Assim, não evidenciada a existência do vício de omissão, tampouco que a decisão embargada tenha partido de premissa equivocada, descabe a oposição dos aclaratórios.
Por fim, registre-se que a provocação de incidentes infundados, bem como a interposição de recurso com intuito protelatório poderá implicar na aplicação das sanções previstas em lei.
Ante o exposto, rejeito os presentes embargos de declaração.
Intime-se.
Após o decurso do prazo recursal, à Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator